Tribunal: STF
Processo: HC 270234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.  CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DE PARTE DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2026, por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Fernando José Muniz Mattje, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.069.689/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.2.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal n. 0011221-80.2016.8.24.0064), pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180, na forma do art. 71, todos do Código Penal (receptação qualificada, onze vezes). O juízo sentenciante absolveu a corré Karolina Neli Osório da prática delitiva e impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“No dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 14h00min, na Rua Eliane Motta, bairro Bela Vista, em frente à loja Havan, nesta cidade de São José/SC, os denunciados Fernando José Muniz Mattje e Karolina Neli Osório foram flagrados por policiais civis transportando consigo e guardando aparelhos celulares e aparelhos notebooks obtidos por meio criminoso, com a finalidade de vendê-los.
Os policiais civis foram acionados por Alessandro Bem Gonçalves, vítima de furto ocorrido no depósito da empresa Multisom, no dia 9/12/2016. Alessandro informou que foram furtados vários celulares, produtos eletrônicos, TVs e máquinas fotográficas do estabelecimento, e que ele e seus funcionários estavam monitorando os sites de vendas, a fim de localizar os produtos, quando um funcionário avistou um anúncio no site da OLX, publicado por Karolina Neli Osório, sendo que os produtos ofertados eram compatíveis com os que haviam sido furtados.
Diante da suspeita, Alessandro pediu para que seu funcionário marcasse um ponto de encontro com Karolina, com quem negociava, para supostamente comprar os produtos por ela oferecidos. Acionada, a polícia civil foi até o local anteriormente marcado e flagrou Fernando José Muniz Mattje na posse dos celulares furtados. 
Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à casa do pai de Karolina, indicada por Fernando como sendo sua residência. Lá encontraram Karolina Neli Osório na posse de celulares de origem ilícita, totalizando 7 (sete) celulares subtraídos da empresa Multisom.
Karolina informou que aquela não era sua residência e comunicou novo endereço aos policiais, para cujo local se dirigiram, onde foram apreendidos pelos policiais 1 (um) notebook e 1 (uma) mochila que haviam sido furtados da vítima Cleiber Marques da Silva dias antes, conforme termo de depoimento de fl. e Boletim de Ocorrência de fl.. 
Ainda com os acusados foram apreendidos mais 1 (um) notebook e 1 (fone de ouvido) que haviam sido furtados de Rafael Ávila Menchick, segundo o termo de apreensão de fl. e Boletim de Ocorrência de fl.. 
As vítimas foram devidamente identificadas e os aparelhos devolvidos” (fl. 98-99, e-doc. 3).

3. Em 26.8.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180,
§ 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO AMPARADO EM MEIOS DE PROVAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EIVA RECHAÇADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES ENTRE SI. RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR POSSE LEGÍTIMA DOS OBJETOS ENCONTRADOS EM SEU PODER. ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA CARACTERIZADA.
DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE DOSADA PELO SENTENCIANTE. PENA INALTERADA. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM.
QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO” (fl. 25, e-doc. 3).

Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.9.2025. 

4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.069.689/SC, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.2.2026. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL MANTIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus, quando a impetração é utilizada indevidamente para revisar, novamente, condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, providência inadmissível na via eleita. Precedente. 
2. Não se conhece do pedido de desclassificação de receptação qualificada para receptação simples quando a tese não foi examinada no acórdão impugnado, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A alegação de ausência de materialidade ou não comprovação da origem ilícita não evidencia flagrante ilegalidade quando a instância ordinária aponta suficiência do conjunto probatório (peças do flagrante, registros de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termos de entrega e prova oral), destacando a conferência de IMEIs e a confissão judicial de aquisição e revenda por preço abaixo do mercado e sem nota fiscal, sendo inviável a alteração do julgado por demandar o reexame fático-probatório. 
4. É legítima a fixação da fração de aumento da continuidade delitiva com base em critério objetivo relacionado ao número de infrações (na hipótese, 11 fatos delituosos), em consonância com a orientação jurisprudencial. 
5. Agravo regimental improvido” (fl. 736, e-doc. 3)

5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a condenação do Paciente pelo delito de receptação, por onze vezes, em continuidade delitiva, revela-se manifestamente incompatível com o acervo probatório produzido nos autos, configurando hipótese clássica de erro judiciário apto a ser sanado pela via excepcional do mandamus. Isso porque, a sentença condenatória, mantida em grau recursal e já acobertada pelo trânsito em julgado, partiu de premissa fática que não encontra respaldo mínimo na prova judicializada: a de que todos os itens apreendidos possuiriam origem criminosa comprovada” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Alega que “tal conclusão, contudo, não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos, nos quais apenas três bens tiveram sua procedência ilícita minimamente demonstrada, permanecendo os demais completamente dissociados de qualquer prova segura de crime antecedente” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que a origem criminosa dos bens apreendidos decorreu de “suposição pelo relato da vítima de que foi alvo de furto, de objetos semelhantes. Em nenhum momento houve identificação precisa por número de IMEI, nota fiscal, características individualizantes ou qualquer outro elemento apto a estabelecer nexo direto entre os bens furtados e os aparelhos apreendidos. Tal fragilidade probatória é ainda mais evidente diante do fato de que os objetos não foram restituídos, justamente pela impossibilidade de reconhecimento seguro de sua origem” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Argumenta que “essa circunstância é absolutamente incompatível com uma condenação penal, sobretudo quando se considera que, no processo penal, vigora o princípio da certeza e não da probabilidade. A condenação fundada em ilações, conjecturas ou presunções genéricas viola frontalmente o art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “a manutenção da condenação por onze fatos revela-se incompatível com os parâmetros mínimos de legalidade, racionalidade probatória e justiça material. Ainda que se admita a subsistência da condenação em relação aos três bens cuja origem irregular foi demonstrada, é juridicamente insustentável a extensão da responsabilidade penal aos demais oito aparelhos, quanto aos quais inexiste prova de crime antecedente, inexistindo, portanto, fato típico” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma não haver, na espécie, “qualquer elemento probatório que demonstre que o paciente exercesse atividade comercial ou industrial à época dos fatos. Inexistem nos autos dados que indiquem o desenvolvimento de comércio formal ou informal, a manutenção de estabelecimento, a organização profissional voltada à compra e venda de bens, a habitualidade da atividade ou qualquer estrutura minimamente compatível com o conceito jurídico de comércio” (fl. 9,
e-doc. 1).

Acrescenta que “a condenação pela forma qualificada baseou-se, essencialmente, em declaração prestada pelo próprio paciente em seu interrogatório, realizada quase dez anos após os fatos, na qual teria mencionado que, eventualmente, comprava e vendia produtos. Referida afirmação, além de tardia, é genérica, imprecisa e destituída de qualquer lastro probatório objetivo que permita enquadrá-la como exercício de atividade comercial ou industrial”
(fl. 9, e-doc. 1).

Pondera que “a simples referência a atos esporádicos de compra e venda não se confunde, sob o ponto de vista jurídico-penal, com o exercício de atividade comercial” (fl. 9, e-doc. 1).

Conclui que “a decisão condenatória, ao reconhecer a qualificadora do
art. 180, § 1º, do Código Penal sem a efetiva comprovação do exercício de atividade comercial ou industrial, incorreu em evidente erro de subsunção típica, subsumindo conduta que poderia se amoldar ao tipo simples do art. 180, caput, do Código Penal, à forma qualificada sem base legal ou fática idônea” (fl. 10,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 
a) concedida a liminar, com a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente, principalmente do mandado de prisão garantindo-se que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente mandamus; 
b) e no mérito, confirmar a liminar e i) afastar a condenação relativa aos bens cuja origem ilícita não foi comprovada, procedendo à adequação do título condenatório e da pena, considerando a impossibilidade de materialização do tipo penal por ao menos 8 vezes, com a consequente adequação da pena pela incidência da continuidade delitiva; e ii) reconhecer a indevida incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do mesmo diploma legal, procedendo-se à necessária readequação da condenação.
Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.9.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 27.3.2026.

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Pretende-se, neste habeas, a absolvição do paciente em relação a oito das onze condutas que lhe foram imputadas, com consequente redução da fração de aumento, pela continuidade delitiva, e o afastamento da qualificadora prevista no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação no exercício de atividade comercial ou industrial).

10. O pleito de afastamento da qualificadora prevista no § 1º do
art. 180 do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação do exercício de atividade comercial pelo paciente, não foi debatido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina nem no Superior Tribunal de Justiça. 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

12. Tem-se nestes autos que o paciente foi condenado, em 13.2.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete
dias-multa, pela prática de onze crimes de receptação qualificada, em continuidade delitiva (§ 1º do art. 180 do Código Penal, por onze vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal). O juízo sentenciante assentou a materialidade e a autoria da prática delitiva, nestes termos:
“A materialidade do crime exsurge dos documentos que instruem o caderno policial, notadamente o auto de prisão em flagrante n. 480.16.00915 (...), boletim de ocorrência (...), resumo de ocorrência policial (...), termo de exibição e apreensão (...), termos de entrega (...), bem como a prova oral colhida em ambas as fases processuais. 
A autoria do acusado FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE também é induvidosa.
Perante a autoridade policial, KAROLINA NELI OSORIO e FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE, fizeram uso do seu direito constitucional ao silêncio. (...)
Já, em juízo, o acusado FERNANDO confirmou que estava na posse dos aparelhos celulares, negando estar transportando os notebooks; que comprou, pela plataforma da OLX, os aparelhos celulares de ‘um rapaz que trazia do Paraguai’, pagando um pouco abaixo do preço de mercado, devido à quantidade adquirida, o que lhe permitiria lucrar entre R$ 100,00 e R$ 150,00, por unidade; que os aparelhos celulares não possuíam nota fiscal e que, na época, morava com a ré KAROLINA; que os notebooks estavam na sua responsabilidade e guardados em sua residência, pois foram adquiridos pela OLX, de um vendedor chamado ‘Rafael’; que o valor da aquisição era compatível com o de mercado, e o vendedor não demonstrava qualquer suspeita quanto à ilicitude dos bens; que trabalha com vendas há 13 anos, comprando e revendendo produtos, e que os notebooks eram antigos; que não tem qualquer desavença com as testemunhas e convivia com a ré KAROLINA, por aproximadamente 4 anos; que os anúncios dos celulares foram feitos na conta dela, mas publicados pelo acusado; que ela nem tinha acesso a conta; que estava na posse de 2 celulares quando foi detido pela equipe policial; que a ré KAROLINA trabalhava em um restaurante do pai dela; que após ser algemado, os policiais o conduziram até sua residência e a do seu sogro, onde localizaram os demais bens apreendidos, ingressando sem autorização, não sabendo como eles conseguiram os endereços; que teve a impressão de que a pessoa que lhe revendeu os objetos era de boa índole, pois havia outras mercadorias no local onde comprou; que considerou injusto ter sido algemado e ter as residências vistoriadas na presença de outras pessoas, sem que os policiais averiguassem melhor a procedência dos celulares (...). 
O acusado confirma que estava na posse de 2 aparelhos telefônicos apreendidos e que a guarnição policial encontrou os demais bens na sua residência e na de seu sogro. Ainda, ressalta que comprou os produtos e que os revendia, obtendo um lucro de cerca de R$ 100,00 e R$ 150,00. 
Corroborando com essas informações, na fase policial, o Agente de Polícia Civil ALEX FURSTENBERG, disse que uma das vítimas do furto ocorrido na loja Multisom (Alessandro), reconheceu os produtos anunciados na OLX e no Facebook anunciados por Karolina como provenientes do furto ocorrido na empresa; que a vítima marcou um encontro para supostamente comprar os produtos; que a vítima não foi até o local e acionou a equipe da DIC; que a DIC dirigiu-se até o ponto de encontro, na loja Havan, e interceptou o investigado Fernando com 2 (dois) celulares que foram reconhecidos como sendo provenientes do furto na empresa Multisom; que ato continuo os policiais foram até a casa do sogro de Fernando e lá encontraram uma mala com o restante dos celulares apreendidos; que após dirigiram-se até a casa dos investigados e lá apreenderam 2 (dois) notebooks com registro de furto; que do total de 8 (oito) aparelhos celulares apreendidos, 7 (sete) são provenientes do furto à empresa Mutisom; que os notebooks apreendidos estavam dentro de mochilas, as quais foram reconhecidas na delegacia pelas vítimas das ocorrências; que acerca dos fatos os investigados falaram que compraram os produtos na OLX. (...). (...)
Quanto aos produtos serem objeto de crimes anteriores, foram ouvidos os proprietários dos aparelhos eletrônicos apreendidos. (...)
Como se vê, o réu confessou que, no dia de sua prisão, estava na posse de 2 (dois) aparelhos telefônicos e que a guarnição policial encontrou os demais bens na sua residência e na de seu sogro. Ainda, ressalta que comprou os produtos e que os revendia, obtendo um lucro de cerca de R$ 100,00 e R$ 150,00. 
O Código de Processo Penal, em seu art. 197, determina: ‘O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância’. 
Denota-se que a confissão do acusado perante a autoridade judicial foi corroborada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelos elementos do auto de prisão em flagrante, já que os testemunhos e o boletim de ocorrência não deixam dúvidas acerca da autoria do réu e da origem ilícita do bem. Foram depoimentos uníssonos e coerentes, que não destoam da confissão do próprio acusado. 
Além disso, o réu não arrolou como testemunha a pessoa que supostamente vendeu os objetos para o acusado, tampouco trouxe aos autos documentos que demonstrassem a sua boa-fé, como as negociações feitas com o vendedor na plataforma de compras, nota fiscal, recibo ou qualquer outra prova que comprove a sua versão.
Outrossim, importante anotar que o acusado disse que trabalha com a revenda de produtos a cerca de 13 (treze) anos, tendo experiência suficiente no ramo comercial para saber que os produtos vendidos e apreendidos, com valores menores que os de mercado, pudessem ser provenientes de condutas ilícitas. 
Deste modo, o dolo ficou evidenciado, na medida em que a boa-fé poderia ter sido comprovada tanto por prova testemunhal, quanto por prova documental idônea. Sendo assim, ‘(...) no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, ‘[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021)’ [STJ, AgRg no AREsp 2552194 / DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 6.8.2024]. 
Diante das provas amealhadas nos autos, observo ser inconteste que o réu detinha em proveito próprio 7 (sete) celulares subtraídos da empresa Multisom, 1 (um) notebook e 1 (uma) mochila que haviam sido furtados da vítima Cleiber Marques da Silva dias antes, 1 (um) notebook e 1 (fone de ouvido) que haviam sido furtados de Rafael Ávila Menchick, totalizando 11 (onze) objetos, sabendo tratar-se de produto de crime, uma vez que não foram produzidas provas da sua origem lícita ou de sua boa-fé. 
Ademais, reforço que o réu confessou que os produtos eram destinados à revenda, tanto que a prisão do acusado só foi bem sucedida porque um funcionário da empresa Multisom se fez passar por potencial comprador e marcou um encontro para a entrega dos objetos, momento em que a guarnição policial procedeu a abordagem do acusado. 
Aliás, ‘[...] I - No crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), se a res furtiva houver sido adquirida pelo acusado no exercício da sua atividade comercial, incumbe-lhe apresentar prova da origem lícita do produto, ou comprovar seu absoluto desconhecimento da procedência criminosa do material criminoso, demonstrando ignorar o injusto penal levado a efeito. Quer para eventual absolvição, quer para a desclassificação para a modalidade culposa do delito, obviamente não basta a cômoda alegação de que não poderia ter evitado a prática criminosa, sobretudo quando tudo nos autos sinaliza o contrário. [...]’ (Apelação Criminal n. 0015866-32.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 5.9.2019). 
Assim sendo, o réu FERNANDO JOSE MUNIZ MATTJE infringiu o disposto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, por 11 (onze) vezes” (fls. 592-595, e-doc. 3).

13. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ressaltou as seguintes circunstâncias para rejeitar a tese absolutória e ratificar a condenação do paciente pela prática dos onze delitos de receptação qualificada:
“2. Absolvição.
A defesa pugna, ainda, pela absolvição, sob o argumento de que ‘o apelante adquiriu os produtos por meio da plataforma OLX, de terceiro desconhecido, sem qualquer indício objetivo de que soubesse da ilicitude da mercadoria’ (...).
Todavia, o pleito não comporta acolhimento, como bem asseverado pela Promotora de Justiça Ariadne Clarissa Klein Sartori, a quem se pede vênia para transcrever excerto de suas contrarrazões, adotando-as como parte das razões de decidir: (...)
Verifica-se que a versão apresentada pela defesa não veio acompanhada de qualquer elemento de prova que pudesse afastar a conclusão de que o apelante agiu com dolo. Ao contrário, sua longa experiência no comércio informal de eletrônicos, aliada ao fato de os produtos estarem em sua posse e comprados por valores abaixo dos praticados no mercado, revela, pelo menos, indiferença deliberada quanto à procedência dos objetos.
Logo, ausente demonstração de diligência mínima quanto à origem dos bens, impõe-se reconhecer a caracterização do dolo exigido para o crime de receptação sub judice. 
Nesse sentido, já me manifestei: (...)
Diante das razões expostas, plenamente comprovado o dolo presente na conduta do apelante, não há como acolher a tese absolutória sustentada pela defesa” (fls. 291-694, e-doc. 3).

14. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pela prática do crime de receptação qualificada, onze vezes, assentando a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:
“A decisão agravada – que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus impetrado em favor do agravante, mantendo a condenação por receptação qualificada a 5 anos de reclusão, e 17 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 0011221-80.2016.8.24.0064 (da
1ª Vara Criminal da comarca de São José) – não comporta reparos.
Primeiro, porque se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, providência inadmissível na via eleita (HC n. 905.771/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 16/9/2025). 
Além disso, o pedido de desclassificação da receptação qualificada para a receptação simples não pode ser conhecido, pois a tese não foi examinada no acórdão impugnado; apreciá-la diretamente nesta instância implicaria indevida atuação originária, com supressão de instância (EDcl no AgRg no AgRg no RHC n. 79.841/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 9/2/2026). 
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois: 
a) no ponto em que se sustenta ausência de materialidade ou não comprovação da origem ilícita, o Tribunal de origem rejeitou a tese ao afirmar que o conjunto probatório é suficiente (auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termos de entrega e prova oral). Destacou-se, em especial, o depoimento do representante da Multisom, que teria realizado conferência de IMEIs, e a confissão judicial de aquisição e revenda por preço abaixo do mercado e sem nota fiscal (fls.). Assim, para se concluir de modo diverso, seria indispensável novo revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...); e 
b) quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva e à fixação da fração de aumento em 2/3, adotou-se critério objetivo vinculado à quantidade de infrações (no caso, 11 fatos delituosos), em consonância com a orientação jurisprudencial de que o número de delitos pode servir de parâmetro para definir o patamar de exasperação (REsp
n. 2.173.095/RN, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 29/9/2025). 
Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental”
(fls. 739-740, e-doc. 3).

15. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelos onze crimes de receptação qualificada, pelo que pretendida absolvição, sob o fundamento do absoluto desconhecimento da procedência criminosa do material apreendido, ou o reconhecimento de ausência de materialidade em oito das onze condutas imputadas ao paciente, pela não comprovação da origem ilícita dos bens, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTOS, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 267.287-AgR, Relatora